Tribunal: TJSP
Processo: 0014342-38.2010.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apropriação indébita qualificada – Pena fixada de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal – Aplicação do prazo prescricional previsto no inciso V, do artigo 109, do Código Penal – Lapso de tempo transcorrido entre os marcos interruptivos - Prescrição da pretensão

Ementa:
Apropriação indébita qualificada – Pena fixada de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal – Aplicação do prazo prescricional previsto no inciso V, do artigo 109, do Código Penal – Lapso de tempo transcorrido entre os marcos interruptivos - Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, na sua forma retroativa - Aplicação do disposto no artigo 107, inciso IV (primeira figura), combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal – Recurso da defesa PROVIDO para se declarar a extinção da punibilidade.